Tribunal: TJPA
Processo: 0000043-38.2021.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000043-38.2021.8.14.0000
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. E ITAÚ CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CÂMBIO S.A.
ADVOGADO: RENATO FAIAG E OUTROS
RECORRENTE: RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME
RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉIRA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B DO RITJEPA. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. DECISÃO MONOCRÁTICA E LIMINAR PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COM MESMO TEOR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
1-

A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.
2-

As supostas irregularidades noticiadas à Corregedoria de Justiça já estão sendo efetivamente apuradas, inclusive com a devida comunicação ao Conselho Nacional de Justiça.
3-

A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.
4-

Destarte, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, agindo nos limites de sua competência administrativa, diante das alegações de supostas infrações disciplinares por parte da Magistrada, determinou a imediata apuração dos fatos narrados, bem como que se aguarde a competente decisão judicial superior (tutela de urgência ou final), através da via adequada, para que seja procedida qualquer liberação do bloqueio (caso efetivado no processo).
5-

Ademais, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no exercício cumulativo do Cargo de Corregedor Nacional de Justiça, proferiu decisão monocrática nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0007737-83.2020.2.00.0000, que possui o mesmo teor da decisão proferida anteriormente pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, quando determinou a imediata apuração dos fatos noticiados e que a Magistrada se abstenha de determinar o levantamento de qualquer valor bloqueado nos autos dos procedimentos nº 0012488-09.2002.8.14.0301 e nº 0035211-78.2002.8.14.0301.
6-

Verifica-se, portanto, que não houve qualquer interferência ou controle de ato judicial por parte da Corregedoria.
7-

Tratando-se de matéria exclusivamente jurisdicional, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana.
8-

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, 27 de janeiro de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

ACÓRDÃO N.º
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000043-38.2021.8.14.0000
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. E ITAÚ CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CÂMBIO S.A.
ADVOGADO: RENATO FAIAG E OUTROS
RECORRENTE: RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME
RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Administrativos interpostos por ITAU UNIBANCO S.A./ ITAU CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A e RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, nos autos de Pedido de Providências, em face de Decisão da Corregedororia de Justiça da Região Metropolitana de Belém que recebeu a RECLAMAÇÃO e, considerando o art. 8º da Resolução 135/2011-CNJ, determinou a imediata apuração dos fatos narrados e a notificação da Magistrada, a fim de que se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme a decisão proferida pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, o
pedido de afastamento cautelar da magistrada
, formulado pelos recorrentes ITAU UNIBANCO S.A./ ITAU CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A, foi negado por se tratar de medida de cunho processual, de atribuição do relator em eventual procedimento próprio.

Ademais, em relação ao
pedido de suspensão da constrição efetivada no processo
, formulado pela recorrente RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, foi indeferido em razão de se constituir em questão que demanda análise de matérias tipicamente judiciais.

Por conseguinte, diante dos indícios de suposta infração disciplinar, trazidos ao conhecimento do referido órgão censor, como medida acautelatória, fora determinado à magistrada se abstivesse de proceder qualquer liberação dos respectivos valores, até que a questão referente ao bloqueio seja efetivamente apreciada, em decisão judicial.

A decisão fora encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça conforme a Resolução 135/2011-CNJ

Os recorrentes ITAU UNIBANCO S.A./ ITAU CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A, irresignados com a decisão proferida, reafirmando as alegações de parcialidade e descumprimento da norma processual, formuladas na peça inicial, postularam o conhecimento e provimento do recurso interposto com o consequente afastamento da M.M. Magistrada.

A recorrente RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, aduzindo que à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, cabe fiscalizar de forma administrativa os atos dos Membros e servidores do Poder Judiciário local e o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, não possuindo competência recursal, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida e revogada a proibição à liberação de valores nos autos do processo nº 035211-78.2002.8.14.0301, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Coube-me a relatoria do feito conforme a Distribuição de fls. 776.

Às fls. 778, os autos foram encaminhados à Secretaria Judiciária com pedido de pauta.

Às fls. 783, os recorrentes ITAU UNIBANCO S.A./ ITAU CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A apresentaram pedido de preferência e sustentação oral no julgamento da 2ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura no ano de 2021.

Por conseguinte, às fls. 784/800, ITAU UNIBANCO S.A./ ITAU CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A apresentaram resposta (CONTRARRAZÕES DOS RECORRIDOS) requerendo o não conhecimento do recurso apresentado por RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME em razão da decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0007737-83.2020.2.00.0000 - CNJ e, alternativamente, que seja reconhecida a ilegitimidade e falta de interesse da parte adversa em formular o requerimento de arquivamento ou desprovimento do recurso.

Às fls. 802/830, foram juntadas cópias da RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR apresentada ao Conselho Nacional de Justiça, bem como a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, Presidente do CNJ, no exercício cumulativo do cargo de Corregedor Nacional de Justiça, que deferiu em parte o pedido, determinando que a Magistrada Rosana Lúcia de Canelas Bastos, titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa:
1.

Se abstenha de determinar o levantamento de qualquer valor bloqueado nos autos dos procedimentos n. 0012488-09.2002.8.14.0301.
2.

Franqueie aos Advogados devidamente constituídos amplo e irrestrito acesso à ação de prestação de contas n. 0012488-09.2002.8.14.0301 e ação indenizatória n. 0035211-78.2002.8.14.0301.
3.

Apresente manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quanto aos fatos narrados pela reclamante.

Este é o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para admissibilidade, conheço dos recursos administrativos interpostos.

Com relação à resposta ao recurso (contrarrazões dos recorridos) apresentada em 22/01/2021, por ITAU UNIBANCO S.A./ ITAU CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A (fls. 784/800), após o anúncio de julgamento e intimação das partes e advogados, ressalto que ao Conselho Superior da Magistratura, nos termos do art. 28 do Regimento Interno do TJEPA, cabe conhecer e julgar os recursos interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, das decisões dos Corregedores do Tribunal de Justiça.

Desta forma, no âmbito administrativo do Conselho da Magistratura, não há previsão regimental para conhecimento de contrarrazões ao recurso, peça apropriada para o direito processual civil, com prazo expresso no CPC.

Compulsando os autos, verifico que a decisão proferida pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém não merece reforma. Explico.

As supostas irregularidades noticiadas à Corregedoria de Justiça já estão sendo efetivamente apuradas, inclusive com a devida comunicação ao Conselho Nacional de Justiça.

Conforme julgados anteriores deste Conselho da Magistratura, não existe justificativa para utilização de um mecanismo próprio da via administrativa para rever uma decisão que admite, por expressa previsão legal, a utilização de um recurso judicial capaz de reformar o ato que provocou a insatisfação dos recorrentes.

A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

Por conseguinte, a competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura (art. 28, VII, b, do RITJE/PA), assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, da CF) é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

Destarte, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, agindo nos limites de sua competência administrativa, diante das alegações de supostas infrações disciplinares por parte da Magistrada, determinou a imediata apuração dos fatos narrados, bem como que se aguarde a competente decisão judicial superior (tutela de urgência ou final), através da via adequada, para que seja procedida qualquer liberação do bloqueio (caso efetivado no processo).

Tratando-se de matéria exclusivamente jurisdicional, tanto o afastamento da magistrada, quanto a determinação de se abster de liberar os valores e
aguardar a competente decisão judicial superior
, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

Verificou-se, portanto, que não houve qualquer interferência ou controle de ato judicial por parte da Corregedoria.

Esse é o entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre impossibilidade de atuação administrativa do órgão correcional quando tratar-se de matéria eminentemente jurisdicional, senão vejamos:
RECURSOADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO CNJ. ART. 103-B, § 4º, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não lhe cabendo exercer o controle de ato de conteúdo judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade.
2. Exame de matéria eminentemente jurisdicional não enseja a intervenção do Conselho Nacional de Justiça por força do disposto no art. 103-B, § 4º, da CF.
3. Recurso administrativo conhecido e desprovido.
(CNJ - RA - Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0005907-58.2015.2.00.0000 - Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 29ª Sessão Virtualª Sessão - j.
26/10/2017
).
RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - CORREIÇÃO PARCIAL
1. Nos termos do art. 103-B, §4º da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle e supervisão financeira, administrativa e disciplinar dos órgãos do Poder Judiciário.
2. Não cabe, portanto, ao E. CNJ invadir a esfera jurisdicional, de forma a deliberar quanto à competência de um ou outro órgão para o julgamento de ações ou impor aos magistrados que apliquem determinado entendimento na apreciação das demandas a eles postas.
3. Recurso Administrativo a que se nega provimento.
(CNJ - RA - Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003754-81.2017.2.00.0000 - Rel. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA - 28ª Sessão Virtualª Sessão - j. 11/10/2017).

Ademais, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no exercício cumulativo do Cargo de Corregedor Nacional de Justiça, proferiu decisão monocrática nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0007737-83.2020.2.00.0000, que possui o mesmo teor da decisão proferida anteriormente pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, quando determinou a imediata apuração dos fatos noticiados e que a Magistrada se abstenha de determinar o levantamento de qualquer valor bloqueado nos autos dos procedimentos nº 0012488-09.2002.8.14.0301 e nº 0035211-78.2002.8.14.0301.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2021.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Processo Nº. 0000043-38.2021.8.14.0000